Tribunal: TJBA
Processo: 8066285-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066285-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Joseane Pereira dos Santos, custodiada preventivamente desde 06/03/2025, pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), com pedido liminar de revogação da prisão por alegado excesso de prazo para prolação de sentença, tendo em vista que os autos se encontram conclusos desde 28/08/2025. Sustenta-se violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da duração razoável do processo (art. 5º, incisos LXVI, LXVIII e LXXVIII, da CF/88), invocando também normas internacionais e precedentes sobre o tema. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, diante da ausência de prolação de sentença mesmo após o encerramento da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da imputação, a pena em abstrato cominada e as circunstâncias do caso concreto. A mera extrapolação de prazos legais não acarreta automaticamente o reconhecimento de constrangimento ilegal, sobretudo quando a marcha processual não revela inércia injustificada do Poder Judiciário. A instrução criminal encontra-se encerrada, o que, conforme entendimento consolidado, especialmente na Súmula 52 do STJ, afasta a alegação de excesso de prazo. A jurisprudência reconhece que eventual demora para prolação da sentença, após o encerramento da instrução, não configura por si só constrangimento ilegal, desde que justificada pela complexidade da causa ou pelas condições estruturais do Judiciário. A Justiça baiana, apesar de reconhecida por sua produtividade, enfrenta sobrecarga estrutural que justifica certa morosidade, inexistindo nos autos demonstração de desídia judicial ou prejuízo relevante à defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O encerramento da instrução criminal afasta, em regra, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação da sentença, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ. A verificação de constrangimento ilegal por morosidade processual exige ausência de razoabilidade e eventual demora para prolação da sentença, após o encerramento da instrução, não configura por si só constrangimento ilegal, desde que justificada pela complexidade da causa ou pelas condições estruturais do Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII, LXVI, LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único; Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, HC 528005/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 18.02.2020; TJBA, HC 8039809-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 13.08.2024; STF, ADIs 6.581 e 6.582. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob n° 8066285-47.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, de acordo com o voto da Relatora, vertido nos seguintes termos: